Tribunal: TJPA
Processo: 0020643-94.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020643-94.2014.8.14.0301

APELANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: GILVAN CARDOSO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA VIA ELEITA SER INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0020643-94.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (Id. 8193222)

APELANDO: GILVAN CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3268

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EDSON NAZARENO CASTANHEIRA DE OLIVEIRA, autor/apelante/agravante, contra a decisão monocrática, sob o Id. 8193222, de minha lavra, em que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, conforme ementa, assim, vazada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (ART. 932, DO NCPC). RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVDO
.

1 - Sentença definitiva que nos termos do inciso I do art. 487 do CPC julgou improcedente o pedido do autor, torna-se imutáveis após a sua publicação, em face do exaurimento da jurisdição do Magistrado Singular.

2 - Sentença não recorrida - Coisa julgada – só pode ser rescindida por meio de recurso próprio ao juízo
ad quem
.

3 - Inadequação da via eleita – Decisum a quo mantido.

3 - Decisão monocrática. Recurso de apelação Cível DESPROVIDO, com fundamento no art. 932, do NCPC, e precedentes jurisprudenciais.

OS FATOS
:

Na origem, Edson Nazareno Castanheira de Oliveira ora agravante, ajuizou
Ação Anulatória de Sentença
, (nº. 20643-94.2014.8.14.0301), com objetivo de desconstituir a r. sentença proferida pela Juiz de Direito da 7ª Vara da Família da Comarca de Belém-Pa., nos autos de N° 0003007-91.1998.814.0301 – Ação de Alimentos, que gerou o Processo de Execução de N° 0034009 11.2011.814.030, quando deveria o executado, ter interposto Recurso de apelação, à época ou Ação Rescisória se fosse o caso.

Com efeito, a Ação Anulatória, foi julgada
improcedente
, com fundamento no inciso I do art. 487 do NCPC, tendo o juízo prolator, confirmado e mantido a validade da sentença fustigada, condenando o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando-os em R$2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, devendo tal valor ser corrigido pelo índice INPC.

Insatisfeito, Edson Nazareno Castanheira de Oliveira, apelou da sentença preferida na Ação Anulatória de Sentença.

Regularmente distribuída nesta Corte, coube-me a relatoria do recurso.

Monocraticamente, com fundamento no art. 932, do CPC, e precedentes jurisprudenciais, decidi pelo desprovimento do recurso, cuja emanta encontra-se transcrita em linhas anteriores.

Nas
razões recursais
de Id. 8551458, o agravante sustentou em síntese, que considera a decisão monocrática ora recorrida
extra petita
, e, portanto, não merece prosperar, devendo ser reformada, conforme os termos constantes do recurso manejado, afastando o entendimento judicial, de que a via eleita é inadequada ao que se pretende.

Alegou que a ação anulatória é cabível na hipótese, justamente para desconstituir a sentença no processo em que não houve a devida citação do réu, sendo meio processual hábil para declaração de nulidade do processo quando ocorrer à revelia do réu por ausência de citação.

Em ato contínuo, citou legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, requerendo o provimento do recurso de Agravo Interno, e consequentemente o recurso de apelação e a reforma a decisão de 1º Grau.

Sem contrarrazões, conforme certidão exarada através do Id. 9396834.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De início, indefiro o pedido de sustentação oral, por ser intempestivo, de acordo com o art. 3º, §3º, da Resolução n°. 16/2021, que alterou a resolução n°. 21/2018.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Ressalto que a parte recorrente nada de novo apresentou para justificar a interposição do recurso de Agravo Interno, e mais, com relação as assertivas e questionamentos ofertados na minuta recursal, são totalmente improcedentes.

Os operadores do Direito conhecem o princípio “
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”,
ou, em outras palavras, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

De início é importante destacar que tal princípio possui uma aplicabilidade geral, em qualquer seara do Direito, não sendo restrito à determinada área em específico.

Em uma definição bem singela, pode-se dizer que o princípio "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza" se refere a questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.

Nas argumentações frágeis e inconsistentes, o agravante, tentou trazer uma nova explicação, totalmente desarrazoada, o que foge da matéria de fundo (inadequação da ação anulatória de sentença), alegando que a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação é
extra petita
por não ter analisado os seus questionamentos, ou seja, inovando seus argumentos.

De início insta consignar, que ao analisar o recurso de apelação, frisei:
“a Ação Anulatória de Sentença, é especificamente voltada para atos judiciais que não dependam de sentença, ou em que esta for meramente homologatória.”
A via eleita pelo apelante, é inquestionavelmente inadequada, uma vez, que a jurisdição do Magistrado prolator da sentença que se pretende anular, se exauriu justamente com a sua publicação.

E fui mais além, ao afirmar que o apelante, tentou, abrir mais uma via, ou seja, um atalho, para a desconstituição da sentença, quando a jurisprudência pátria é no sentido de que, em observância ao princípio
tempus regit actum
, não se pode reconhecer a nulidade de decisões terminativas, devidamente publicadas, que seguiram entendimentos já consolidados e que foram proferidas em observância aos preceitos jurisprudências.

Nesse contexto, torna-se plenamente justificável trazer a colação os julgados transcritos quando do exame da apelação Vejamos:

Decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello:

“COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS. VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA”. “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT”. CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. RECONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

-
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento do referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.

- A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apóie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc”, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte (STF, RE n. 594929/RS, j. 23-6-2010)”. (destacamos).

Outro precedente:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APLICAÇÃO DA LEI N. 9.032/95 PARA BENEFÍCIO CONCEDIDO EM MOMENTO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO / DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CPC, ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO - INAPLICABILIDADE - AÇÃO RESCISÓRIA - PRECEDENTES DO STF.

O Supremo Tribunal Federal, em recente manifestação acerca do alcance do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reforçou a orientação segundo a qual 'a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei'
(RE n. 594929/RS, Min. Celso de Mello).

Precedentes das Cortes Estaduais:

(
TJ-SP
- AC: 10087047020198260114 SP 1008704-70.2019.8.26.0114, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 27/04/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/04/
2021
).

(TJSC - AC n. 2010.086299-9, de Criciúma, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 10-5-2011).

No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

AC n. 2011.049584-9, de Criciúma, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 8-11-2011; AC n. 2011.079236-5, de Criciúma, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 7-12-2011; AC n. 2011.088031-6, de Criciúma, rel. Des. Subst. Ricardo Roesler, j. 14-2-2012; AC n. 2011.058028-9, de Urussanga, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 8-11-2011.”

Como se vê, o Agravo Interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Isto posto conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/07/2022